Tribunal: TJSP
Processo: 2252142-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2252142-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO CASPER LIBERO, são embargados JOAQUIM ANTONIO
FERREIRA
NETTO
(ESPÓLIO),
MARTHA
LOPES
CAMARGO
(INVENTARIANTE), RAUL FERNANDO CAMARGO DE FERREIRA NETTO,
DAYSE FERREIRA NETTO, DENISE FERREIRA NETTO, DENIS FERREIRA
NETTO e MARCELLO MONTEIRO FERREIRA NETTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2252142-02.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (F.R de Santo Amaro - 3a Vara de Família e
Sucessões)
Embargante: Fundação Cásper Líbero
Embargados: Joaquim Antônio Ferreira Netto e outros
Juíza: Léa Maria Barreiros Duarte
Voto n. 21.311
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
249/254, afirmando ser contraditório e obscuro, posto que, é plenamente
possível ao inventariante prestar declaração nos autos da ação de
inventário, condição esta, inclusive, referente ao seu encargo, logo, não há
que se falar em ilegitimidade deste Juízo, visto que, resta cristalino ser
dever do inventariante prestar contas por determinação judicial, sem a
necessidade de instauração de incidente nesse sentido, requerendo, por fim,
o prequestionamento dos artigos 618, inciso VII, 642, caput e § 2o e 796
do CPC e 1.997 do Código Civil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão, uma vez
indeferida a habilitação de crédito do embargante, que:
Qualquer providência tendente à satisfação do crédito,
como penhora de bens ou frutos e rendimentos ou de
quaisquer outros direitos, ou esclarecimentos dos
herdeiros do devedor, devem ser requeridos e
apreciados nos autos da execução ou do cumprimento
de sentença, onde poderá o credor exercer seu direito
de defesa. A reserva de quinhão não importa em
propiciar o recebimento nos autos do inventário, mas,
diante de sua natureza cautelar, é forma de garantir o
eventual direito de receber na via própria.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso em questão, como bem observado, descabem
os pedidos ao Juízo do Inventário de intimação dos
herdeiros para que informem a existência de imóveis
em nome do Espólio que estejam locados, bem como
para que os créditos advindos dos aluguéis sejam
creditados para pagamento da dívida do falecido com a
agravante, uma vez que tais pedidos fogem à
competência, e nem assiste legitimidade à recorrente
para exigir contas com fundamento no inciso VII do
art. 618 do CPC/2015.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos artigos 618, inciso VII, 642,
caput e § 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.